Tribunal: TJPA
Processo: 0046758-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046758-89.2013.8.14.0301

APELANTE: HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE LEASING. DEVOLUÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco Volkswagen SA contra decisão monocrática que manteve sentença desfavorável em apelação cível envolvendo contrato de leasing. A controvérsia se refere à devolução do bem arrendado e valores pagos sem a quitação integral do contrato de arrendamento mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de quitação integral do contrato de leasing impede a devolução do bem arrendado e dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de leasing é uma modalidade de locação com opção de compra, sendo que a ausência de quitação integral não obsta a devolução do bem e dos valores pagos.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de devolução do Valor Residual Garantido (VRG) quando pago antecipadamente, sem que a ausência de quitação impeça a restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: A ausência de quitação integral do contrato de leasing não impede a devolução do bem arrendado nem dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.099/74, art. 5º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0046758-89.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA

(ADV. FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE Nº
23.289
)

AGRAVADO: HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA
(ADV. CAMILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO FILGUEIRAS
– OAB/PA Nº 33.992)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN SA em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº 17925046) proferida por esta Desembargadora, que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em seus termos
.

Em razões recursais (PJe Id nº 18191434), o Agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada pelo colegiado, em razão da ausência de quitação integral do contrato de leasing, o que não permite a
devolução do bem objeto do referido contrato e a devolução dos valores pagos.

Contrarrazões
(PJe Id nº
18269566
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0046758-89.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA

(ADV. FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE Nº
23.289
)

AGRAVADO: HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA
(ADV. CAMILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO FILGUEIRAS
– OAB/PA Nº 33.992)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito, face a não quitação integral do contrato de leasing, ao impedimento da devolução do bem objeto do referido contrato e da devolução de valores pagos.

Nesse sentido, o contrato de arrendamento mercantil é o pacto por meio do qual o arrendador adquire o bem escolhido pelo arrendatário, e este o utiliza durante o contrato, mediante o pagamento de uma contraprestação.

Portanto, o arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência do contrato, são do arrendatário.

A operação de arrendamento mercantil assemelha-se a um contrato de aluguel, e pode prever ou não a opção de compra, pelo arrendatário, do bem de propriedade do arrendador.

Desse modo, em razão do contrato de arrendamento mercantil constituir modalidade de locação, com opção de compra ao final do prazo fixado no contrato, e não como modalidade de financiamento bancário, o valor empregado na aquisição do bem arrendado não é, em regra, remunerado por meio de juros remuneratórios, o que obsta o reconhecimento de eventual ilegalidade da prática de capitalização de juros, ante a sua inexistência, tendo em vista que não estão expressas, como nos ajustes de financiamento e empréstimo.

O arrendatário, após o final do prazo do arrendamento, possui três opções, adquirir o bem, devolver o bem ou, por fim, prorrogar o contrato.

Destaca-se que é direito do arrendatário a devolução do bem objeto do arrendamento mercantil, mesmo que antes do prazo estipulado, pois, como já se deixou claro, o arrendamento mercantil assemelha-se mais a um contrato de locação.

Outrossim, no que diz respeito à devolução do Valor Residual Garantido - VRG, cumpre analisar sua natureza e as cláusulas contratuais.

O VRG é uma espécie de garantia especialíssima, de natureza contratual, pago independentemente do valor das prestações mensais e juros decorrentes do contrato de arrendamento mercantil, comumente conhecido no mercado como leasing. Sua função central é evitar prejuízos ao arrendador e gastos adicionais pelo arrendatário na hipótese deste exercer a opção de compra do bem ao final do contrato.

Na prática, o VRG será utilizado para liquidar o valor da opção de compra do bem arrendado, nos termos do respectivo contrato, pois, conforme a Resolução BACEN 2.309/96 editada em virtude da competência conferida ao Conselho Monetário Nacional para regulamentar a matéria tratada pela lei
6.099
/74, é direito do arrendador, além de obter o natural e legítimo retorno financeiro decorrente da operação mercantil, reaver o capital investido na operação, nos termos do art.
5º
do citado diploma legal.

O STJ, ao revogar a Súmula
263
,
firmou entendimento acerca da possibilidade do seu pagamento antecipado, ante a inexistência de vedação pela legislação extravagante, restando pacificada a não descaracterização do contrato de arrendamento mercantil.

Porém, é cediço que, existindo crédito em favor da arrendadora, sua compensação com o valor residual de garantia é medida que se impõe, conforme entendimento esposado também pelo Superior Tribunal de Justiça:

Recurso especial. Arrendamento mercantil. Resolução por inadimplemento. Ação de reintegração de posse. Valor residual garantido pago antecipadamente. Devolução e compensação. Possibilidade. - Diante da resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário, é devida a devolução do chamado VRG, pago antecipadamente, à conta de ser uma consequência da reintegração do bem, assim como a compensação deste com eventual crédito existente em favor da empresa arrendante. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ - Terceira Turma -
REsp 373674/PR
- Relator: Ministro Castro Filho - Data do julgamento: 29.06.2004 - Data da publicação/Fonte: DJ 16.11.2004, p. 272).

Portanto, a
ausência de quitação integral do contrato de leasing não gera impedimento para a
devolução do bem objeto do referido contrato e para a devolução de valores pagos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024